Tribunal: TJBA
Processo: 0000148-73.2010.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000148-73.2010.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ANTONIO DARTANHANT GERALD FARIAS e outros

Advogado(s)
:
GLAUCIA MARIA ASCOLI

APELADO: WALTÉCIO VIANA VELAME

Advogado(s)
:
WALTECIO VIANA VELAME, ROBERTO CORREIA DE ANDRADE, JOAO HENRIQUE SANTOS RIBEIRO DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRELIMINAR DE NULIDADE. REDIGITALIZAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA. ANÁLISE PROFUNDA DE PROVAS PELO JUIZ SINGULAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO DOS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas pelo Ministério Público do Estado da Bahia e por Antônio D’Artanhant Gerald Farias contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Crime, Júri, Execuções Penais, Infância e Juventude de Luís Eduardo Magalhães, nos autos da Ação Penal n.º 0000148-73.2010.8.05.0154, que impronunciou o réu Waltécio Viana Velame pela ausência de indícios suficientes de autoria no crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal). As partes apelantes alegam que a sentença adentrou no mérito da prova, substituindo o juízo do Tribunal do Júri, e requerem a pronúncia do réu.

2. Narram os autos que, no dia 28/08/2009, por volta da 01:00h da madrugada, em frente à residência localizada na Rua Jorge Amado, Qd 91, Lote 21, Centro, em Luís Eduardo Magalhães, o denunciado WALTÉCIO VIANA VELAME, portando arma de fogo, tentou matar ANTÔNIO D’ARTANHANT GERALD FARIAS, apenas não consumando seu intento homicida por circunstâncias alheias à sua vontade. Que, no dia do fato delituoso, a vítima, por volta da 01:00h da madrugada, ao sair do Bar Confraria das Damas e se dirigir para sua residência, localizada no endereço supramencionado, conduzindo uma motocicleta, ouviu um estampido de tiro e, ao olhar para trás, avistou o Denunciado em pé na calçada em frente à Gráfica Corujinha, com uma arma de fogo na mão. Ao chegar em frente à sua residência, o ofendido ligou para sua namorada, Diangela Roberta Pelissari, pedindo para que esta abrisse o portão da casa, momento em que chegou o Denunciado, conduzindo um veículo Fox, da cor prata. Ato continuo, o réu abaixou o vidro do lado direito do aludido automóvel e disparou por três vezes em direção da vítima, tendo acertado um tiro no muro, um na moto e outro na boca daquela. Em seguida, a vítima entrou correndo em sua casa, com o fim de preservar sua vida, instante em que sua namorada ligou para o amigo Raul dos Santos Paz Filho, o qual se dirigiu até a residência da vitima e, ao chegar nesta, telefonou para a polícia, que prestou socorro ao ofendido conduzindo-o ao Posto de Saúde local. O denunciado agiu com motivação fútil, pois tentou ceifar a vida da vitima tão-somente em razão de discussão relativa ao trânsito havida entre ambos em 04/06/2009.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) aferir a nulidade por inconsistência de documentos e a possibilidade de redigitalização dos autos, conforme arguido em sede de contrarrazões pelo apelado; (ii) verificar se a sentença de impronúncia realizou juízo adequado sobre provas, ou se acabou por invadir a competência do Tribunal do Júri; (iii) definir se há indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime para a pronúncia do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A i
nconsistências formais na digitalização de documentos, sem impacto na compreensão dos autos ou no exercício da defesa, não configuram nulidade processual, cujo reconhecimento depende da demonstração de prejuízo concreto ao exercício do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal. Preliminar rejeitada.

5. A sentença de impronúncia ultrapassou a análise sumária exigida na fase do art. 413 do CPP, realizando juízo de mérito sobre autoria e materialidade, em violação à competência constitucional do Tribunal do Júri.

6. Existindo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, em especial a palavra da vítima, os laudos periciais e demais provas testemunhais, impõe-se o julgamento pelo Tribunal do Júri, à luz do princípio do
in dubio pro societate
.

7. A dúvida sobre a dinâmica dos fatos e sobre a autoria não autoriza a impronúncia, devendo ser submetida ao crivo dos jurados, conforme precedentes do STJ e orientação doutrinária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos providos.

Tese de julgamento
:

“Inconsistências formais na digitalização de documentos, sem impacto na compreensão dos autos ou no exercício da defesa, não configuram nulidade processual, cujo reconhecimento depende da demonstração de prejuízo concreto ao exercício do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal.”

“O juiz singular deve limitar-se a analisar a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, sem adentrar no mérito das provas.”

“Em havendo indícios de autoria e prova da materialidade, a dúvida deve ser resolvida em favor da sociedade, remetendo-se o julgamento ao Tribunal do Júri.”

“A ausência de certeza plena sobre autoria ou qualificadoras não justifica impronúncia, desde que presentes elementos mínimos que autorizem a acusação.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "d"; CPP, arts. 413 e 563.

Jurisprudência relevante citada
: TRF-2, Agravo de Instrumento n.º 0002781-41.2016.4.02.0000, Rel. Des. Firly Nascimento Filho, j. 17.06.2016; STJ, AgRg na PET no HC n. 910.422/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 05.03.2025; TJBA, Apelação Criminal n.º 0577755-06.2015.8.05.0001, Rel. Des. Eserval Rocha, j. 07.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação
Criminal
n.º 0000148-73.2010.8.05.0154,
em que figura como apelantes
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e outro, e como apelado
WALTÉCIO VIANA VELAME.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de nulidade deduzida nas contrarrazões e, no mérito,
DAR PROVIMENTO
às apelações, reformando-se a sentença e pronunciando o réu como incurso no delito descrito no art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2025.

Des.
(a)
Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

84